Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-21.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008283-21.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGANTE), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Antônio Franciscato Sanches e Jarbas Leite Fernandes contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à análise da prova do cumprimento das condições contratuais em ação de execução de contrato ad exitum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação do pedido de aproveitamento das provas produzidas nos embargos à execução; e (ii) saber se os embargos de declaração são utilizados com finalidade protelatória, justificando aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o pedido de aproveitamento das provas, concluindo que a apresentação parcial da documentação não comprova o cumprimento integral das obrigações contratuais exigidas.

4. Os embargos de declaração, pois visam à rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

"1. A reapresentação de argumentos já enfrentados de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido não caracteriza omissão a ser sanada em embargos de declaração.”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ANTÔNIO
FRANCISCATO

SANCHES e JARBAS LEITE FERNANDES
contra acordão sob minha relatoria que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente interpostos por eles.

Requer os Embargantes sejam sanadas omissões quanto a persistência de cerceamento de defesa pelo não aproveitamento das provas produzidas cujo despacho ainda se acha em vigor e que houve cumprimento do despacho alternativo. Em consequência que seja provido o recurso, anulando-se a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa prevista no artigo 1.026 §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO
FRANCISCATO

SANCHES e JARBAS LEITE FERNANDES
contra acordão sob minha relatoria que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente interpostos por eles.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DO STF A CAUSAS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO APROVEITAMENTO DE PROVAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DANTE G. CONSELVAN. REJEITADOS OS EMBARGOS DE ANTONIO F. SANCHES E OUTRO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Dante Gazoli Conselvan e por Antônio Franciscato Sanches e Outro contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação em ação de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, mantendo a extinção do feito por inépcia da inicial e fixando honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.255 do STF, não observando a restrição de sua aplicação às causas envolvendo a Fazenda Pública, e ao não aplicar o Tema 1.076 do STJ nas causas entre particulares; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de aproveitamento das provas produzidas nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

2.

O STF, no julgamento da Questão de Ordem no Tema 1.255, delimitou a aplicação do tema às causas envolvendo a Fazenda Pública, afastando sua incidência em demandas entre particulares, razão pela qual deve prevalecer o entendimento do STJ no Tema 1.076, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

3.

Inexistência de omissão quanto ao aproveitamento das provas nos embargos à execução, porquanto o acórdão expressamente analisou os elementos apresentados, concluindo que a mera juntada do auto de reintegração de posse não é suficiente para comprovar o adimplemento integral das obrigações contratuais previstas no contrato ad exitum, cuja execução exige prova cabal do cumprimento de todas as condições estipuladas.

4.

Não há determinação judicial anterior que tenha acolhido o pedido de aproveitamento automático das provas produzidas nos embargos à execução, sendo incabível a alegação de preclusão ou de aproveitamento tácito.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração opostos por Dante Gazoli Conselvan acolhidos para, sanando a omissão, reformar parcialmente o acórdão, afastando a aplicação do Tema 1.255 do STF e aplicando o Tema 1.076 do STJ, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6.

Embargos de Declaração opostos por Antônio Franciscato Sanches e Outro rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1.255 do STF aplica-se exclusivamente às causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando demandas entre particulares, para as quais se aplica o Tema 1.076 do STJ.

2. Na execução de contrato ad exitum, a comprovação de êxito em apenas uma das frentes processuais previstas não é suficiente para caracterizar o cumprimento integral das condições contratuais, sendo necessária a prova do adimplemento de todas as obrigações assumidas no instrumento".

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão expressamente apreciou as matérias invocadas pelo Embargante no sentido a juntada parcial de documentos não supre o ônus probatório dos exequentes, sendo indevida a execução do contrato de honorários diante da ausência de comprovação do cumprimento integral das obrigações contratadas. Não houve, portanto, qualquer omissão, mas sim a apreciação motivada e fundamentada de todos os elementos necessários à solução do litígio.

Vejamos:

“
II – DOS EMBARGOS DE ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO.

Não assiste razão aos Embargantes.

Sustentam os Embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do pedido de aproveitamento das provas produzidas nos Embargos à Execução, as quais, segundo alegam, comprovariam o êxito das ações contratadas, notadamente pela juntada do Auto de Reintegração de Posse e de outras decisões proferidas em recursos.

Todavia, inexiste omissão a ser sanada.

O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, inclusive a análise sobre a necessidade de demonstração integral do adimplemento das obrigações previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios. Como destacado no julgamento, foi assegurado aos exequentes o prazo para emendar a petição inicial e comprovar o cumprimento de todas as condições contratuais, oportunidade na qual os Embargantes optaram por apresentar apenas parte da documentação — especificamente, o Auto de Reintegração de Posse — sem trazer aos autos os elementos exigidos no contrato, tais como o resultado dos recursos especiais interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça e a revogação da prisão preventiva mencionada.

O despacho que determinou a emenda da inicial foi claro ao estabelecer o ônus da prova a ser cumprido pelos exequentes, ao determinar a juntada de “documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça”. Embora o texto contenha a expressão “ou ainda”, o acórdão interpretou, de forma razoável e à luz da boa-fé objetiva, que o despacho conferia uma cumulação de encargos probatórios, e não mera faculdade ou alternativa. Isto porque, tratando-se de contrato ad exitum, a demonstração integral do êxito nas ações previstas no contrato era pressuposto indispensável à exigibilidade do título.

Importante destacar que o acórdão analisou detidamente os documentos apresentados e concluiu, de forma fundamentada, que a juntada parcial de documentos não supre o ônus probatório dos exequentes, sendo indevida a execução do contrato de honorários diante da ausência de comprovação do cumprimento integral das obrigações contratadas. Não houve, portanto, qualquer omissão, mas sim a apreciação motivada e fundamentada de todos os elementos necessários à solução do litígio.

Outrossim, cumpre registrar que não houve qualquer determinação anterior, seja por decisão ou por despacho, que tenha acolhido o pedido de aproveitamento irrestrito das provas produzidas nos Embargos à Execução. Ao revés, o Tribunal, ao anular a sentença anterior, apenas determinou a abertura de prazo para emenda da inicial, cabendo à parte exequente cumprir integralmente as determinações judiciais, o que, repita-se, não foi feito. A alegação de que a prova emprestada deveria ser considerada de forma automática não se sustenta, especialmente porque o título executivo — o contrato ad exitum — exige a demonstração plena do êxito como condição de exigibilidade.

Por fim, não prospera a alegação de que a apresentação de um dos documentos (Auto de Reintegração de Posse) seria suficiente para configurar o cumprimento integral do contrato. Como já assentado, o contrato previa diversas obrigações, inclusive o resultado de recursos perante o STJ e a revogação de prisão preventiva, ônus probatórios não cumpridos. A omissão alegada, portanto, inexiste.

Conforme registrado no acordão: “O processo de execução exige título certo, líquido e exigível — requisitos que, no caso em análise, não restaram atendidos.”.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre salientar que a alegação de aproveitamento de provas sequer foi ventilada nas razões recursais, e, consequentemente não foi objeto de análise no acórdão recorrido. Ainda que assim não fosse, o Embargante não logrou demonstrar que as provas supostamente faltantes estariam, de fato, presentes nos autos indicados, nem tampouco comprovou a impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.”.

Quanto ao aproveitamento de provas, reafirmo que a tese de reaproveitamento de provas não é matéria das razões recursais.

Constata-se, ademais, que os presentes Embargos de Declaração revelam nítida intenção de rediscutir matérias já decididas de forma clara, fundamentada e exaustiva no acórdão embargado. A insistência dos Embargantes em reeditar os mesmos argumentos anteriormente enfrentados, a pretexto de omissões inexistentes, revela-se como tentativa disfarçada de obter reforma do julgado por via absolutamente inadequada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025